Tribunal: TJSP
Processo: 2005739-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
- Ação de exigir contas - Segunda fase - Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede prazo para o autor esclarecer se pretende a expedição de mandado de busca e apreensão com o objetivo de obter documentos sonegados pela ré, bem como para apresentar as contas que entende adequadas - Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Agravo não

Ementa:
- Ação de exigir contas - Segunda fase - Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede prazo para o autor esclarecer se pretende a expedição de mandado de busca e apreensão com o objetivo de obter documentos sonegados pela ré, bem como para apresentar as contas que entende adequadas - Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005739-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUMBELA FERREIRA DE ALMEIDA, é agravado SINDICATO DOS VIDREIROS
NO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005739-22.2020.8.26.0000 -Voto no 29699
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2005739-22.2020.8.26.0000
35a Vara Cível Central de São Paulo (proc. 0172617-45.2009.8.26.0100)
Agravante: Lumbela Ferreira de Almeida
Agravado: Sindicato dos Vidreiros no Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Daniel D'Emidio Martins
Voto n° 29699.
- Ação de exigir contas - Segunda fase - Não cabe agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que concede prazo
para o autor esclarecer se pretende a expedição de mandado
de busca e apreensão com o objetivo de obter documentos
sonegados pela ré, bem como para apresentar as contas que
entende adequadas - Hipótese que não se enquadra no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC - Agravo não conhecido.
Ré em ação de exigir contas, fundada em contrato
de prestação de serviços advocatícios, a agravante rebela-se contra r. decisão
de fl. 1000/1002 do processo (fl. 186/188 do agravo), que concedeu o prazo de
trinta dias para o autor: “1) esclarecer se pretende a expedição de mandado de busca e
apreensão a ser cumprido no escritório e domicílio da ré, com o objetivo de obter os
documentos sonegados; e 2) apresentar as contas que entende adequadas, elaboradas a
partir de estimativas feitas diante da relação dos processos patrocinados pela ré no
período abrangido pela prestação de contas.”.
Sustenta a agravante que: a) a decisão agravada
permite que a entidade sindical decida a forma de obter os dados acerca dos
valores que entende devidos, por meio de busca e apreensão dos documentos
no escritório da agravante ou a apresentação de cálculos por estimativa, mas
nenhuma das opções é necessária; b) demonstrou cabalmente que realizava
prestação de contas mensais ao sindicato e mencionou que não mais
guardava os recibos, em razão de reforma realizada no escritório, tendo sido
perdidos diversos documentos, motivo pelo qual encartou aos autos todos os
recibos encontrados, assinados pelo autor, que relatam a existência de
prestação de contas mensal, inclusive com o número de cheque e valores que
foram ressarcidos ao agravado, planilhas especificando os processos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005739-22.2020.8.26.0000 -Voto no 29699
3
recibos de entrega de documentos e de algumas pastas que estavam em seu
poder, e tais documentos comprovam que nunca houve negativa da ré em
prestar contas; c) não pretende a rediscussão da sentença transitada em
julgado nem sonegou informações ou documentos, ao contrário, o autor é que
pretende não pagar valores devidos à ré, tanto no que diz respeito às
mensalidades dos honorários que foram reduzidos, quanto aos valores dos
honorários da ação proposta contra a LP Display, que resultou no pagamento
de R$36.000.000,00 aos trabalhadores e, consequentemente, em honorários
em torno de R$1.800.000,00; d) todos os documentos e informações estão
encartados ao processo físico e, tendo a ação de prestação de contas
natureza dúplice, pode o saldo ser favorável ao autor ou à ré e, além disso, no
contrato avençado pelas partes não há nenhuma disposição a respeito dos
processos que continuaram sob o patrocínio da ré; e) “não é crível que apenas a
ré tenha a obrigação de guardar documentos que são comuns e estão na contabilidade da
autora e que não foram encartados aos autos, também pelo sindicato, porque se assim
fosse, com a apresentação dos documentos, não se justificaria a continuidade da
presente ação, por outro lado, não há como acreditar que a autora que encarta aos autos
números de processos que sabe não fazer parte da categoria profissional que representa,
apresentará cálculos por estimativa, de forma ilibada, incluindo, os valores que deve
para a ré, conforme já relatado. Além do que, a r. decisão agravada é extra petita, na
medida em que não houve o pleito de apresentação da prestação de contas, dos
processos que não foram patrocinados exclusivamente pela ré.” (sic, fl. 11/12). Pede a
reforma da decisão.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
O Código de Processo Civil de 2015 limitou o
cabimento do recurso a rol taxativo, previsto no artigo 1.015, incisos I a XIII e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005739-22.2020.8.26.0000 -Voto no 29699
4
parágrafo único, e não há, no referido dispositivo, menção à decisão que
concede prazo para o autor esclarecer se pretende a expedição de mandado
de busca e apreensão com o objetivo de obter os documentos sonegados pela
ré, bem como para apresentar as contas que entende adequadas, não se
tratando, evidentemente, da hipótese prevista no inciso V do referido artigo,
indicado pela agravante na inicial do agravo (fl. 1), pois referido inciso trata de
“rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação”.
A propósito, convém esclarecer que a decisão
agravada (fl. 1000/1002 do processo, 186/188 do agravo) foi proferida na
segunda fase de ação de exigir contas, prevista nos artigos 550 e seguintes do
Código de Processo Civil, que se encerra com sentença que “apurará o saldo e
constituirá título executivo judicial” (art. 552).
Acontece que a “sentença transitada em julgado”, à
qual a agravante se reporta na inicial do agravo (fl. 9), não pôs fim à fase de
conhecimento da ação de exigir contas, apenas condenou a agravante a
prestar contas ao autor (fl. 454/455 do processo, 130/131 do agravo), foi
confirmada em segundo grau (fl. 508/511 do processo, 163/165 e 137 do
agravo) e transitou em julgado (fl. 513 do processo, 138 do agravo).
Em outras palavras, o processo ainda não superou
a fase de conhecimento, não se podendo confundir a segunda fase da ação de
exigir contas com a fase de cumprimento de sentença.
Nesse sentido tem decidido reiteradamente este
Tribunal:
“EMENTA: Agravo de Instrumento. Mandato. Prestação de Contas.
Segunda Fase. Decisão do d. juízo a quo que considerou tempestivas as
contas apresentadas pelo agravado e determinou o encaminhamento do feito
ao contador judicial, para conferência, tendo estabelecido parâmetros para
tanto. Irresignação do autor - Inadmissibilidade da impugnação da decisão,
por Agravo de Instrumento. De fato, trata-se de decisão proferida na
segunda fase do procedimento bifásico estabelecido pelos dispositivos
contidos nos arts. 550 e seguintes do NCPC, cujos correspondentes são os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005739-22.2020.8.26.0000 -Voto no 29699
5
arts. 914 e seguintes do CPC, de 1973. Rol constante do dispositivo contido
no art. 1015, do NCPC é taxativo. Em outras palavras, só podem ser
impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias
relacionadas no dispositivo contido no art. 1015, do NCPC. Recurso não
conhecido.” (Agravo de Instrumento no 2181581-84.2018.8.26.0000,
29a Câmara de Direito Privado, rel. NETO BARBOSA FERREIRA, j.
13.3.2019)
“Agravo de instrumento. Ação de prestar contas. Insurgência contra o valor
fixado a título de honorários periciais. Matéria não inserida no rol taxativo a
que alude o artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade da
interposição de agravo de instrumento na espécie. Recurso não conhecido.”
(Agravo de Instrumento no 2029741-56.2020.8.26.0000, 37a Câmara
de Direito Privado, rel. PEDRO KODAMA, j. 3.3.2020)
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Segunda fase - Ação de conhecimento -
Obrigação de pagar os honorários periciais imposta a ambas as partes - Não
cabimento de agravo de instrumento - Ausência de previsão legal -
Aplicação do art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015 - Rol taxativo -
Inexistência de urgência que autorize a mitigação - Precedentes do Tribunal
de Justiça/SP - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2185578-41.2019.8.26.0000, 10a Câmara de Direito
Privado, rel. ELCIO TRUJILLO, j. 28.1.2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Perícia
contábil. Decisão que concedeu à instituição financeira o prazo de quinze
dias para providenciar os documentos solicitados pelo perito, sob pena de
serem aceitas as contas prestadas pelo autor. Insurgência da requerida.
Hipótese que não integra o rol taxativo do artigo 1015 do CPC de 2015.
Inaplicabilidade da taxatividade mitigada ao caso concreto, em que houve
exclusão consciente e expressa da questão pelo legislador. Aplicação da
“Teoria do silêncio eloquente”. Agravo não conhecido.” (Agravo de
Instrumento no 2217222-02.2019.8.26.0000, 23a Câmara de Direito
Privado, rel. MARCOS GOZZO, j. 19.12.2019)
“Ação de exigir contas - Segunda fase
Decisão recorrida que,
reconhecendo a supressão de uma fase processual, tornou sem efeito a
determinação jurisdicional voltada à produção de prova pericial para
determinar que o autor preste as contas atinentes às sociedades rés -
Segunda fase da ação de exigir contas segue os trâmites regulares do
procedimento cognitivo comum, não se confundindo com cumprimento de
sentença - Decisão atacada por agravo de instrumento - Inadmissibilidade -
Hipótese não prevista no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC -
Precedentes - Recurso não conhecido.” (Agravo de Instrumento no
2210458-97.2019.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, rel. MAURÍCIO PESSOA, j. 31.10.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Segunda Fase.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005739-22.2020.8.26.0000 -Voto no 29699
6
Decisão que determinou a produção de prova pericial com vistas a apuração
do saldo, intimando-se o perito para dizer se aceitava o encargo, bem como
estimar seus honorários profissionais. Insurgência. Inadmissibilidade. Ação
de exigir contas que é de natureza condenatória, portanto, uma ação de
conhecimento. Segunda fase que é decidida por sentença, recorrível por
apelação. Decisão recorrida, proferida no decorrer da segunda fase da ação,
que não se enquadra entre as hipóteses previstas no rol taxativo do art.
1.015 do NCPC a justificar a interposição de agravo de instrumento.
Inaplicabilidade da tese jurídica fixada pelo STJ em sede de recurso
repetitivo. Questão tratada no recurso que não demanda urgência na sua
apreciação. Recurso não conhecido.” (Agravo de Instrumento no
2135166-09.2019.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Privado, rel.
HELIO FARIA, j. 8.10.2019)
Isto
não
significa,
porém,
que
as decisões
interlocutórias que não se enquadrem no art. 1.015 do Código de Processo
Civil não possam ser apreciadas em 2o Grau. O artigo 1.009, § 1o, do mesmo
Código, dispõe que “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a
seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e
devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a
decisão final, ou nas contrarrazões.”.
A propósito, sobre o tema, afirma JOSE MIGUEL
MEDINA: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas
hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de
instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do
CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1015, XIII, do
CPC/2015). (..) As decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento que não
sejam imediatamente recorríveis (por agravo de instrumento, cf. art. 1.015 do
CPC/2015), poderão ser impugnadas, posteriormente, por ocasião da apresentação das
razões ou contrarrazões de apelação (cf. §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC/2015).” (1)
Nesse sentido, esta C. Câmara já decidiu:
“A decisão de fls. 31/32 reconheceu de ofício a incompetência do Juízo
da Comarca de São José do Rio Preto e determinou a remessa dos autos a
uma das varas cíveis da Comarca de Campinas, foro onde está domiciliado o
autor e no qual o acidente ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005739-22.2020.8.26.0000 -Voto no 29699
7
(...)
A reforçar tal entendimento, o precedente colacionado por Theotônio
Negrão: “O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está
arrolada nos incidos e no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não
está listada, não cabe” (Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 2016, 47a edição, nota 1a ao artigo 1.015, pág. 933).
Trata-se de adoção de novo posicionamento do legislador por meio do
qual se procurou reduzir os casos em que o recurso de agravo de instrumento
pode ser interposto, o que não significa que tal questão tenha sido afastada de
possível apreciação em segunda instância.
Caberá ao agravante, se assim entender necessário, invocar a matéria
aqui impugnada (declinação de competência) em razões ou contrarrazões de
apelação, nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 1.009 do Código de
Processo Civil (“As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a
decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas
pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação,
eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”).
Novamente de acordo com o ensinamento de Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria Andrade Nery, “Visando um 'recurso único' no primeiro grau de
jurisdição, que simplificasse a estrutura recursal, o CPC prevê a apelação
contra a sentença (CPC 203, §1o, 485 e 487) e estipula que as decisões
interlocutórias (CPC 203, §2o), em regra, não poderão ser impugnadas
separadamente, mas somente nas razões ou nas contrarrazões do recurso de
apelação, por meio de discussão preliminar independentemente de a situação
ter sido objeto de capítulo da sentença posteriormente à decisão que se
pretende impugnar. Como exceção, o sistema prevê a impugnabilidade em
separado de algumas decisões interlocutórias, descritas em 'numerus clausus'
no CPC 1.015, pelo recurso de agravo de instrumento (Comentários ao
Código de Processo Civil, 2015, São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 2.053).
As circunstâncias acima autorizam, pois, a conclusão de que o manejo
de agravo de instrumento na hipótese em apreço é mesmo descabido e revela
inobservância da técnica processual. (Agravo interno no 2088006-
90.2016.8.26.0000/50000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j.
15.6.2016).
Não se desconhece que o Superior Tribunal de
Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005739-22.2020.8.26.0000 -Voto no 29699
8
ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
No caso em tela, porém, não se verifica a urgência
na solução da questão nem a inutilidade do seu julgamento em eventual
recurso de apelação, já que as questões decididas na fase de conhecimento,
não agraváveis, “não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões” (art. 1009, §1o, do CPC). (grifei)
Em suma, não cabe agravo de instrumento contra
decisão interlocutória, proferida na segunda fase de ação de exigir contas, que
concede prazo para o autor se manifestar no processo e apresentar as contas
que entende devidas.
Diante do exposto, não conheço do agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 In Direito Processual Civil Moderno De acordo com as Leis 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil), 13.129/2015 (Reforma da Lei da Arbitragem) e 13.140/2015 (Lei da Mediação),
Ed. RT, 2015, pág. 1230/1231.